Tribunal: TJPA
Processo: 0805944-93.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805944-93.2023.8.14.0028

APELANTE: ANGELINA BANDEIRA BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade no tocante à (i) repetição de indébito, especialmente quanto à exigência de má-fé para sua configuração, e (ii) à condenação por danos morais, diante da alegação de ausência de comprovação efetiva do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis exclusivamente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma completa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

As alegações trazidas nos embargos consistem em mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matérias já devidamente apreciadas, não se prestando os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para tal fim.

Eventual discordância com a solução adotada deve ser veiculada por meio dos recursos próprios, e não por via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão nem qualquer vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apel. nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, Apel. nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805944-93.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANGELINA BANDEIRA BARROS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 26763811) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante todas as considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a decisão agravada (PJe ID nº 20892077).”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26763811):

Ementa: direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Vício de consentimento. Erro substancial. Dano moral configurado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada por Maria Joana Arcanjo de Sousa, reformando em parte a sentença de improcedência para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, com possibilidade de restituição em dobro após 30/03/2021 se comprovado o desconto; reconhecer o dever de indenizar por danos morais no valor de R$ 2.000,00; e inverter os ônus sucumbenciais. O agravante alega regularidade da contratação, ausência de dano moral e necessidade de compensação de valores. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma válida e consciente; (ii) verificar a existência de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade contratual; (iii) definir a existência de dano moral indenizável; (iv) analisar a pertinência da compensação de valores eventualmente recebidos. III. Razões de decidir 3. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo consignado, caracteriza erro substancial, anulando o negócio jurídico nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, quando evidenciado o vício de consentimento. 4. As provas constantes dos autos demonstram ausência de uso efetivo do serviço de cartão de crédito pela agravada, o que reforça a tese de que esta não tinha plena ciência do tipo de contrato celebrado, sendo induzida a erro. 5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à manifestação inequívoca da vontade da consumidora na contratação da modalidade de crédito com reserva de margem consignável. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação clara ao consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 7. A indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

8. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou, se demonstrado desconto após 30/03/2021 sem autorização, em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS. 9. O pedido de compensação foi expressamente contemplado no dispositivo da decisão agravada, que autorizou a dedução do valor eventualmente creditado à autora, mediante comprovação em sede de execução, afastando o risco de enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado que se apresenta como empréstimo consignado configura vício de consentimento por erro substancial, sendo o contrato anulável. 2. A ausência de informação clara e adequada ao consumidor quanto à natureza do serviço contratado viola o dever de boa-fé objetiva e gera dano moral indenizável. 3. A restituição dos valores descontados deve observar os critérios fixados pelo STJ, com possibilidade de devolução em dobro para descontos realizados após a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS. 4. A compensação de valores eventualmente recebidos é cabível, desde que comprovada na fase de execução, conforme disposto na decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 171, II; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apel. nº 0009383- 88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, Apel. nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que seja suprida as omissões verificadas, concluindo-se pelo descabimento de repetição dobrada de valores, dada a ausência de má fé (corolário do art. 42, parágrafo único do CDC, e do entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça), pautando-se os descontos em engano justificável e boa-fé da casa bancária, e, ainda, descabimento de indenização por danos morais, pois o dano moral ao caso não é presumido e deverá ser comprovado no caso concreto, o que jamais existiu.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025